Tribunal: TJDFT
Processo: 0711409-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA.
I – Segundo o art. 49 da Lei 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Ainda, nos termos do art. 7o, caput e §1o, haverá a verificação dos créditos pelo administrador judicial e os credores terão prazo de 15 dias após a publicação do edital para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. Transcorrido esse prazo, ao credor ainda há opções para a habilitação do seu crédito, mesmo que na qualidade de retardatária. Conforme o art. 10, §5o, da Lei de Falências, se a habilitação ocorrer antes da homologação do quadro geral de credores, o juiz receberá como impugnação e julgará o incidente, podendo determinar a inclusão do crédito no Quadro Geral de Credores.
II - O agravante-autor requereu a habilitação de seu crédito após o prazo do art. 7o da Lei 11.101/05, mas antes da consolidação do Quadro Geral de Credores. Portanto, mesmo se tratando de crédito trabalhista, o procedimento a ser seguido é o da habilitação retardatária.
III – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.